Tribunal: TCU
Processo: 027.171/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8965/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 027.171/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno de Castro Mitidieri Nolasco (XXX.673.667-XX); Caio Abner Barbosa Avelar dos Santos (XXX.952.417-XX); Gabriel Faria Trapani da Silveira (XXX.360.667-XX); Guilherme Lacerda Lopes (XXX.434.227-XX); Joao Victor Bispo dos Santos da Cruz (XXX.852.305-XX); Lincoln Anderson Tinoco Venancio (XXX.428.597-XX); Nicolas Revoredo Lourenco (XXX.017.877-XX); Pedro Pimentel Pinheiro (XXX.620.957-XX); Rian Xavier Campelo da Silva (XXX.187.047-XX); Thiago Dias Siqueira (XXX.799.487-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.